Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓCIOS PELAS DÍVIDAS DA EMPRESA EXECUTADA. PROCESSAMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. INSTRUMENTO JURÍDICO. DIREITO DE PETIÇÃO. CABIMENTO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017).
2. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios, e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50).
3. A partir da instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com as citações dos sócios, garantido o contraditório, é que se pode alcançar os bens e valores dos sócios, se presentes os requisitos legais (art. 50, CC), sob pena de violação do devido processo legal.
4. Negou-se provimento ao recurso.